Tribunal: TJDFT
Processo: 0746533-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO. PERCENTUAL. MONTANTE DO FATURAMENTO. SOCIEDADES EMPRESÁRIAS DAS QUAIS OS AGRAVADOS SÃO SÓCIOS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida cautelar de arresto de percentual do faturamento de sociedades empresárias das quais são sócios os agravados.

2. Em relação ao arresto, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Apesar da nova sistemática adotada, o CPC, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto.

3. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 3.1. O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios mínimos que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que a situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo.

4. Não há provas, nos autos, de seja os recorridos tenham promovido, ou mesmo tentado, proceder à ocultação, nem mesmo o exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento das próprias esferas patrimoniais. 4.1. A mera existência de outros processos ou mesmo de inquéritos policiais instaurados em desfavor dos recorridos não podem assegurar, isoladamente, o deferimento do arresto pretendido, salvo se ficar demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. Recurso conhecido e desprovido.